Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712247-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CLEUDO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JOSÉ CLEUDO DE ARAÚJO contra a decisão ID 151810542, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701915-17.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pelo autor para que fosse determinada a suspensão de qualquer desconto em seu contracheque, atinente aos valores recebidos quando da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, bem como que fosse matriculado no Curso de Altos Estudos para Praças, nos seguintes termos: [...] Relata o autor que, no dia 01/04/1988, ingressou nas fileiras da PMDF passando para a reserva remunerada em 13/02/2017, mediante ato administrativo. Informa que o direito a ser transferido para a reserva remunerada se deu também porque possuía tempo de serviço prestado à iniciativa privada. Aduz que, em outubro de 2022, foi notificado com a informação de que havia ocorrido erro na contagem do tempo de serviço, o que acarretaria na anulação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada, devendo o autor retornar ao serviço ativo, para cumprir o tempo de serviço restante. Sustenta que está sendo punido financeiramente pelo erro administrativo provocado pela Administração Pública, pois após a determinação de seu retorno foi iniciado a cobrança dos valores recebidos a título de férias vencidas, licença especial não usufruída e traslado (ajuda de custo), valores esse que alega ter recebido de boa-fé. Afirma que, além disso, foi reposicionado em uma escala hierárquica muito aquém da que efetivamente deveria ocupar, bem como foi deixado de fora dos cursos de carreira, fato que o prejudica na sequência da carreira, por impedir a regular e sucessiva promoção. Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja determinado que a PMDF suspenda todo e qualquer desconto/cobrança de cunho financeiro em desfavor do Autor, bem como que promova sua matrícula e inclusão no Curso de Altos Estudos para Praças, em razão de ter sido preterido. A inicial veio acompanhada dos documentos indicados na folha de rosto dos autos. É a exposição.DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Com efeito, para a constatação do direito invocado pela parte autora, premente a inserção no mérito da demanda, com ampla instrução probatória, tendo em vista que, em análise prefacial, vê-se a necessidade de se aguardar a observância do contraditório. Sobretudo, porque, conforme documento juntado em ID 151251775 - Pág. 82, o autor “não deu prosseguimento em tentativas de homologação junto ao INSS tendo em vista não possuir documentação que comprove vinculo previdenciário, optando pelo retorno ao serviço ativo para cumprir o tempo faltante.” À vista do exposto,INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante defende ter demonstrado o preenchimento das condições para o deferimento da tutela provisória. Defende não ser cabível a cobrança dos valores mencionados, pois os recebeu de boa-fé, e que a hipótese se amolda ao Tema Repetitivo n. 531 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Alega que “[...] o perigo de dano é iminente porquanto [...] vem de ser cobrado em procedimento administrativo no qual foram afastadas as argumentações apresentadas [...] para se exigir o ressarcimento de R$418.794,42 [...]”, bem como que “[...] não haveria eventual irreversibilidade da medida antecipatória pleiteada, inclusive com desconto em folha, já que, em tese, ela poderá ser futuramente satisfeita em caso de insucesso da tese aqui expendida”. Afirma que a documentação juntada nos autos de origem comprova o direito à tutela provisória requerida. No mais, o agravante argumenta que o assunto tratado na Circular no 03/2017/DPM, por meio da qual os militares casados com militares foram instados a optar pelo recebimento de auxílio moradia majorado por apenas um dos cônjuges, não tem relação com a ação judicial. Nesse ponto, registra que, “[...] a partir daquela Circular [...] efetuou a opção e não recebeu mais o benefício duplicado”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetivar qualquer desconto no seu contracheque a título de restituição de valores recebidos em razão da transferência para a reserva remunerada, até a decisão definitiva do processo de origem; e b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, nos mesmos termos. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de determinação ao agravado que se abstenha de descontar, da remuneração do agravante, os valores percebidos quando da transferência para a reserva remunerada da PMDF, até a decisão definitiva do processo de origem. Em uma análise superficial dos autos originários, notadamente do documento de ID 151251775, verifica-se que a Comissão n. 02/2018 – DGP da PMDF, em Relatório Técnico assinado entre novembro e dezembro de 2022, consignou que, depois de auditar os processos de reserva remunerada do período de novembro de 2013 a novembro de 2018, foi constatado que o agravante não possuía o tempo necessário à transferência, razão pela qual opinou pela anulação do ato, senão vejamos: 3.2. [...] constatou-se divergência entre a Declaração de Tempo de Serviço no 864 (01(um) ano, 0 (zero) mês e 14 (quatorze) dias) do processo no 00054-001082/2017 (98013549) e Declaração da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, datada de 13/01/71 – do período de 30/01/84 a 06/07/84 - perfazendo 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias, (98013549). Ao ser notificado o 1o SGT JOSÉ CLEUDO ingressou com requerimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (100145642), porém o INSS apresentou exigências que não foram cumpridas pelo órgão empregador (100147479). Em 10/10/22 - através do protocolo/INSS no 2083412786 de Revisão de Tempo de Serviço, (100435218) informou o INDEFERIMENTO da solicitação. Foi solicitada nova Declaração de Tempo de Serviço para a Diretoria de Pessoal Militar (100379074) onde confirma o tempo de 29 (vinte nove) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias. Não houve, portanto, a observância de um dos requisitos de validade do ato administrativo, qual seja, o motivo (situação de fato ou de direito que fundamenta a prática do ato). Isso porque não possuía a requerente, quando de sua transferência, o tempo necessário para seu pedido de reserva. Dessa forma, se o motivo não é justo ou adequado, deve o ato administrativo ser invalidado. 3.3. Em cumprimento ao preconizado na Portaria PMDF no 1.163/2021, a interessado foi notificado (100436380), e após serem explicitadas todas as circunstâncias de fato e de direito acerca da invalidação ou não do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada, conforme entendimento esposado no item no 24 da Informação Técnica no 91/2021 - ATJ/DGP (88531588), o referido policial militar manifestou desinteresse em apresentar razões de defesa bem como optou por retornar ao serviço ativo para completar o tempo mínimo exigido na legislação vigente. 3.4. Portanto, opino pela invalidação do respectivo ato administrativo, com vistas à sua regularização, por evidenciar lesão ao interesse público, não podendo ser convalidado pela Administração. [...] (págs. 90-94; Grifou-se). Diante desse cenário, por meio da Portaria n. 501, de 7 de dezembro de 2022[1], o Comandante-Geral da PMDF anulou o ato administrativo de transferência do agravante, 1o Sargento, para a reserva remunerada, promovida pela Portaria n. 81, de 8 de fevereiro de 2017[2], e determinou a apuração de eventuais indenizações a serem restituídas – entre outras medidas (págs. 100/101). Em seguida, foi juntado extrato constando que o montante de R$ 69.850,39 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos), pago ao agravante em 17/5/2017 a título de “ajuda de custo”, “férias não gozadas” e “licença especial não gozada”), equivalia a R$ 418.794,42 (quatrocentos e dezoito mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) em 14/12/2022 (pág. 110). Cumpre anotar que não foi localizado documento indicando o início dos descontos dessas verbas no contracheque do agravante – o que não impede o exame do pedido vindicado em sede de tutela provisória –, bem como que a anulação do ato supracitado foi precedida de regular processo administrativo – e não está sendo questionada pelo agravante. Com os esclarecimentos acima, parece ser possível concluir que a transferência do agravante para a reserva remunerada em 13/2/2017, sem o cumprimento do tempo necessário, decorreu de erro da Administração, que, à época, não se atentou para a divergência dos períodos registrados na Declaração de Tempo de Serviço no 864 do Processo no 00054-001082/2017 e na Declaração da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, datada de 13/1/1971. E, segundo o entendimento firmado pelo Colendo STJ em sede de recursos repetitivos, os pagamentos indevidos decorrentes de interpretação inadequada da lei ou de erro operacional ou de cálculo por parte da Administração podem desobrigar o beneficiário a restituir os valores, senão vejamos: Tema 531 Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Tema 1.009 Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Grifou-se). Como visto, na primeira hipótese, a boa-fé do servidor é presumida; na segunda, ele precisará comprovar que não tinha como compreender a ilicitude do recebimento dos valores, ante o seu dever de lealdade perante a Administração Pública. Quanto ao caso em exame, mesmo que ainda seja cedo para enquadrá-lo em alguma das teses supracitadas – a depender da natureza do erro da Administração –, também não se pode concluir que o agravante não agiu de boa-fé ao receber as verbas indenizatórias, notadamente porque a má-fé não se presume. Nessa linha, por não ter sido demonstrada a má-fé do agravante e por se tratar de desconto que, caso seja efetivado, poderá incidir em seu contracheque, vislumbro a probabilidade do direito vindicado e o perigo da demora. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para obstar que ao gravado promova qualquer desconto na remuneração do agravante a título de ressarcimento dos valores recebidos quando da transferência para a reserva remunerada da PMDF, até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Publicada no DODF n. 230, de 14/12/2022 – pág. 109, ID 151251775. [2] Publicada no DODF n. 31 de 13 de fevereiro de 2017.